Tribunal: STJ
Processo: 0801746-90.2013.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1698410 - AL(2017/0221038-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE MOURA - PE022558
ISMAEL FERREIRA BORGES - DF054309
JEANE MARIA DA SILVA - PE042876
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE MOURA - PE022558
ISMAEL FERREIRA BORGES - DF054309
JEANE MARIA DA SILVA - PE042876
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE PONTOS DE
ENTREGA
RECEBIMENTO DE GAS NATURAL -
E/OU
AMPEGAS - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: JULIANA BORBA DE MELO LUCENA - PE021095
MEIRILA AMORIM PALMEIRA SANTOS SILVA - PE019332
DANILA COSTA GOMES - PE029892
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. MUNICÍPIO DETENTOR DE
ROYALTIES
INSTALAÇÕES
DE
EMBARQUE
E
DESEMBARQUE.
PARCELAS
RETROATIVAS AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM O AJUIZAMENTO
DA AÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO QUAL SE CONHECE PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO, SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por Município, com fundamento no
III, “a” e
art. 105,
“c”, CRFB, contra acórdão de Tribunal Regional Federal que, em ação ordinária,
reconheceu ao ente municipal o direito a
marítimos decorrentes da
royalties
exploração de petróleo e gás natural em plataforma continental e, em embargos de
declaração, restringiu o pagamento de parcelas retroativas à data do ajuizamento da
ação, afastando a responsabilidade da ANP pelo pagamento de retroativos anteriores
e fixando seu papel como mera repassadora dos valores calculados e distribuídos
pela Secretaria do Tesouro Nacional.
2. O recurso especial do Município busca reformar o acórdão apenas quanto (i) ao
termo inicial dos
retroativos, pretendendo o recebimento das parcelas não
royalties
repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação; e (ii) à responsabilização
da ANP pelo pagamento dos retroativos, mediante alegada violação ao
II,
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA56971963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 17:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2026. Código de Controle do Documento: a6681efe-3599-4c76-827f-cb71bd46faa8

CPC, ao
o,
, aos arts. 17 e 18, Decreto no
e ao
art. 7 Lei no 7.990/1989
1/1991
art. 47,
, bem como por suposto dissídio jurisprudencial.
Lei no 9.636/1998
II. Questão em discussão
3. A primeira questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, CPC), ao deixar de se
manifestar expressamente sobre julgados de outros Tribunais Regionais Federais
relativos à interpretação do
o da
e dos arts. 17 e 18 do
art. 7
Lei no 7.990/1989
Decreto no
bem como se tais dispositivos legais asseguram ao Município o
1/1991,
direito ao recebimento de
não repassados nos cinco anos anteriores ao
royalties
ajuizamento da ação e impõem à ANP a responsabilidade pelo pagamento de tais
retroativos, inclusive sob a ótica do dissídio jurisprudencial invocado.
4. A segunda questão em discussão consiste em saber se as receitas de royalties
possuem natureza de receitas patrimoniais, de modo a atrair a incidência do art. 47
da
(prazo decadencial de dez anos para sua constituição e
Lei no 9.636/1998
prescricional de cinco anos para sua exigência) para fins de reconhecimento do
direito às parcelas não repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
III. Razões de decidir
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou a
tese de fundo relativa à natureza e à finalidade compensatória dos
, mas
royalties
conferindo-lhe consequência jurídica diversa da pretendida pelo Município quanto
ao pagamento dos retroativos. O fato de não rebater, um a um, todos os precedentes
invocados não caracteriza omissão quando a decisão é suficientemente
fundamentada.
6. Quanto à alegada violação ao
o,
, e aos arts. 17 e 18,
art. 7 Lei no 7.990/1989
Decreto no
o recurso especial não pode ser conhecido, porque a tese central
1/1991,
do Município – de que o direito à compensação financeira pelos
decorre
royalties
diretamente dos arts. 20, §1o, e 155, §2o, X, “b”, CRFB, com direito às parcelas
pretéritas desde o início da exploração – tem índole eminentemente constitucional,
cujo exame é reservado ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, CRFB), sendo
inviável a conversão do recurso com base no
do
, em razão da
art. 1.032
CPC/2015
existência de recurso extraordinário já interposto e admitido nos autos.
7. Ainda em relação ao
o,
, e aos arts. 17 e 18, Decreto no
art. 7 Lei no 7.990/1989
o acórdão recorrido assentou, como fundamento autônomo, que a ANP atua
1/1991,
apenas como mera repassadora dos valores calculados, não havendo
responsabilidade própria pelo pagamento de retroativos. Acerca deste fundamento,
as razões do recurso especial, ao limitarem-se a apontar processos administrativos
em que a ANP apenas reconheceu e operacionalizou compensações entre entes
beneficiários, mostram-se dissociadas desse fundamento, o que atrai, por analogia, o
óbice da Súmula no 284, STF, quanto à deficiência de fundamentação.
8. O dissídio jurisprudencial invocado com fundamento no
III, “c”, da
art. 105,
não pode ser conhecido, tanto porque não houve demonstração adequada
CF/1988
da similitude fática entre o acórdão
e os paradigmas, já que o recorrente, ao
a quo
tentar demonstrar o cotejo analítico, reproduziu acórdão estranho aos autos como se
fosse o acórdão recorrido, e, ademais, a matéria de direito federal apontada como
divergente já se encontra obstada na via da alínea “a”, o que prejudica a análise do
dissídio sobre o mesmo tema.
9. A tese de que as receitas de
se qualificariam como receitas patrimoniais,
royalties
sujeitas ao regime prescricional e decadencial do
da
,
art. 47
Lei no 9.636/1998
carece de prequestionamento, pois o Tribunal de origem não apreciou, sob esse viés,
a classificação financeiro-orçamentária dos ingressos decorrentes de
nem a
royalties
repercussão dessa classificação nos prazos decadenciais e prescricionais, apesar da
oposição de embargos de declaração. Incide, portanto, a Súmula no 211, STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56971963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 17:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2026. Código de Controle do Documento: a6681efe-3599-4c76-827f-cb71bd46faa8

10. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na
extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Teses sobre
de petróleo e gás natural que se apoiam diretamente em
royalties
normas constitucionais, como os arts. 20, §1o, e 155, §2o, X, “b”, CRFB, têm
natureza eminentemente constitucional e não podem ser apreciadas em recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o recurso especial em que as razões recursais se mostram
dissociadas de fundamento autônomo do acórdão recorrido, aplicando-se, por
analogia, a Súmula no 284, STF.
3. A ausência de debate, pelo Tribunal de origem, da tese de que royalties
configuram receitas patrimoniais sujeitas ao
, sob o viés
art. 47, Lei no 9.636/1998
pretendido pelo recorrente, configura falta de prequestionamento e atrai a incidência
da Súmula no 211, STJ, não sendo possível, especificamente no caso em tela,
reconhecer prequestionamento ficto.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 20, § 1o; 102, III; 105, III, “a” e “c”;
, arts. 1.022, II; 1.025; 1.032;
,
o; Decreto no
CPC/2015
Lei no 7.990/1989 art. 7
arts. 17 e 18;
,
Decreto no
arts. 11 e 20;
1/1991,
Lei no 9.478/1997 art. 49;
2.705/1998,
,
; Súmulas no 283 e
Lei no 9.636/1998 art. 47; Súmula no 211/STJ
284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Segunda
REsp 2.094.717/BA
Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt no
,
AREsp 2.849.462/DF
Segunda
Turma,
j.
10.09.2025,
DJEN
17.09.2025;
STJ,
AgInt
no
, Segunda Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ,
AREsp 2.673.190/SP
AgInt no
, Primeira Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024;
AREsp 2.403.559/RJ
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024;
AREsp 2.231.594/MS
STJ, AgInt no
, Segunda Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024;
REsp 2.113.851/CE
STJ, AgInt no
, Segunda Turma, DJe 17.10.2022; STJ, AgInt
AREsp 2.097.743/MA
nos
, Corte Especial, j. 24.10.2016, DJe 04.11.2016
EAREsp 702.591/DF
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte,
negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56971963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 17:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2026. Código de Controle do Documento: a6681efe-3599-4c76-827f-cb71bd46faa8

RECURSO ESPECIAL No 1698410 - AL(2017/0221038-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE MOURA - PE022558
ISMAEL FERREIRA BORGES - DF054309
JEANE MARIA DA SILVA - PE042876
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE MOURA - PE022558
ISMAEL FERREIRA BORGES - DF054309
JEANE MARIA DA SILVA - PE042876
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE PONTOS DE
ENTREGA
RECEBIMENTO DE GAS NATURAL -
E/OU
AMPEGAS - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: JULIANA BORBA DE MELO LUCENA - PE021095
MEIRILA AMORIM PALMEIRA SANTOS SILVA - PE019332
DANILA COSTA GOMES - PE029892
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. MUNICÍPIO DETENTOR DE
ROYALTIES
INSTALAÇÕES
DE
EMBARQUE
E
DESEMBARQUE.
PARCELAS
RETROATIVAS AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM O AJUIZAMENTO
DA AÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO QUAL SE CONHECE PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO, SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por Município, com fundamento no
III, “a” e
art. 105,
“c”, CRFB, contra acórdão de Tribunal Regional Federal que, em ação ordinária,
reconheceu ao ente municipal o direito a
marítimos decorrentes da
royalties
exploração de petróleo e gás natural em plataforma continental e, em embargos de
declaração, restringiu o pagamento de parcelas retroativas à data do ajuizamento da
ação, afastando a responsabilidade da ANP pelo pagamento de retroativos anteriores
e fixando seu papel como mera repassadora dos valores calculados e distribuídos
pela Secretaria do Tesouro Nacional.
2. O recurso especial do Município busca reformar o acórdão apenas quanto (i) ao
termo inicial dos
retroativos, pretendendo o recebimento das parcelas não
royalties
repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação; e (ii) à responsabilização
da ANP pelo pagamento dos retroativos, mediante alegada violação ao
II,
art. 1.022,

CPC, ao
o,
, aos arts. 17 e 18, Decreto no
e ao
art. 7 Lei no 7.990/1989
1/1991
art. 47,
, bem como por suposto dissídio jurisprudencial.
Lei no 9.636/1998
II. Questão em discussão
3. A primeira questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, CPC), ao deixar de se
manifestar expressamente sobre julgados de outros Tribunais Regionais Federais
relativos à interpretação do
o da
e dos arts. 17 e 18 do
art. 7
Lei no 7.990/1989
Decreto no
bem como se tais dispositivos legais asseguram ao Município o
1/1991,
direito ao recebimento de
não repassados nos cinco anos anteriores ao
royalties
ajuizamento da ação e impõem à ANP a responsabilidade pelo pagamento de tais
retroativos, inclusive sob a ótica do dissídio jurisprudencial invocado.
4. A segunda questão em discussão consiste em saber se as receitas de royalties
possuem natureza de receitas patrimoniais, de modo a atrair a incidência do art. 47
da
(prazo decadencial de dez anos para sua constituição e
Lei no 9.636/1998
prescricional de cinco anos para sua exigência) para fins de reconhecimento do
direito às parcelas não repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
III. Razões de decidir
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou a
tese de fundo relativa à natureza e à finalidade compensatória dos
, mas
royalties
conferindo-lhe consequência jurídica diversa da pretendida pelo Município quanto
ao pagamento dos retroativos. O fato de não rebater, um a um, todos os precedentes
invocados não caracteriza omissão quando a decisão é suficientemente
fundamentada.
6. Quanto à alegada violação ao
o,
, e aos arts. 17 e 18,
art. 7 Lei no 7.990/1989
Decreto no
o recurso especial não pode ser conhecido, porque a tese central
1/1991,
do Município – de que o direito à compensação financeira pelos
decorre
royalties
diretamente dos arts. 20, §1o, e 155, §2o, X, “b”, CRFB, com direito às parcelas
pretéritas desde o início da exploração – tem índole eminentemente constitucional,
cujo exame é reservado ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, CRFB), sendo
inviável a conversão do recurso com base no
do
, em razão da
art. 1.032
CPC/2015
existência de recurso extraordinário já interposto e admitido nos autos.
7. Ainda em relação ao
o,
, e aos arts. 17 e 18, Decreto no
art. 7 Lei no 7.990/1989
o acórdão recorrido assentou, como fundamento autônomo, que a ANP atua
1/1991,
apenas como mera repassadora dos valores calculados, não havendo
responsabilidade própria pelo pagamento de retroativos. Acerca deste fundamento,
as razões do recurso especial, ao limitarem-se a apontar processos administrativos
em que a ANP apenas reconheceu e operacionalizou compensações entre entes
beneficiários, mostram-se dissociadas desse fundamento, o que atrai, por analogia, o
óbice da Súmula no 284, STF, quanto à deficiência de fundamentação.
8. O dissídio jurisprudencial invocado com fundamento no
III, “c”, da
art. 105,
não pode ser conhecido, tanto porque não houve demonstração adequada
CF/1988
da similitude fática entre o acórdão
e os paradigmas, já que o recorrente, ao
a quo
tentar demonstrar o cotejo analítico, reproduziu acórdão estranho aos autos como se
fosse o acórdão recorrido, e, ademais, a matéria de direito federal apontada como
divergente já se encontra obstada na via da alínea “a”, o que prejudica a análise do
dissídio sobre o mesmo tema.
9. A tese de que as receitas de
se qualificariam como receitas patrimoniais,
royalties
sujeitas ao regime prescricional e decadencial do
da
,
art. 47
Lei no 9.636/1998
carece de prequestionamento, pois o Tribunal de origem não apreciou, sob esse viés,
a classificação financeiro-orçamentária dos ingressos decorrentes de
nem a
royalties
repercussão dessa classificação nos prazos decadenciais e prescricionais, apesar da
oposição de embargos de declaração. Incide, portanto, a Súmula no 211, STJ.
IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na
extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Teses sobre
de petróleo e gás natural que se apoiam diretamente em
royalties
normas constitucionais, como os arts. 20, §1o, e 155, §2o, X, “b”, CRFB, têm
natureza eminentemente constitucional e não podem ser apreciadas em recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o recurso especial em que as razões recursais se mostram
dissociadas de fundamento autônomo do acórdão recorrido, aplicando-se, por
analogia, a Súmula no 284, STF.
3. A ausência de debate, pelo Tribunal de origem, da tese de que royalties
configuram receitas patrimoniais sujeitas ao
, sob o viés
art. 47, Lei no 9.636/1998
pretendido pelo recorrente, configura falta de prequestionamento e atrai a incidência
da Súmula no 211, STJ, não sendo possível, especificamente no caso em tela,
reconhecer prequestionamento ficto.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 20, § 1o; 102, III; 105, III, “a” e “c”;
, arts. 1.022, II; 1.025; 1.032;
,
o; Decreto no
CPC/2015
Lei no 7.990/1989 art. 7
arts. 17 e 18;
,
Decreto no
arts. 11 e 20;
1/1991,
Lei no 9.478/1997 art. 49;
2.705/1998,
,
; Súmulas no 283 e
Lei no 9.636/1998 art. 47; Súmula no 211/STJ
284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Segunda
REsp 2.094.717/BA
Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt no
,
AREsp 2.849.462/DF
Segunda
Turma,
j.
10.09.2025,
DJEN
17.09.2025;
STJ,
AgInt
no
, Segunda Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ,
AREsp 2.673.190/SP
AgInt no
, Primeira Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024;
AREsp 2.403.559/RJ
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024;
AREsp 2.231.594/MS
STJ, AgInt no
, Segunda Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024;
REsp 2.113.851/CE
STJ, AgInt no
, Segunda Turma, DJe 17.10.2022; STJ, AgInt
AREsp 2.097.743/MA
nos
, Corte Especial, j. 24.10.2016, DJe 04.11.2016
EAREsp 702.591/DF
.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS, sob as fls. 1.761-1.801, em feito no qual contende com a AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP),
fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição da República Federativa do Brasil
art. 105,
(CRFB), contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região
(TRF-5), assim ementado (fls. 1.297-1.300):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
. CF,
§
ROYALTIES
ART. 20,
1o,
,
E DECRETO
MUNICÍPIO
LEI 2.004/53 LEI 7.990/89
01/91.
DETENTOR DE INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE
ÓLEO E GÁS NATURAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
MUNICÍPIO LIMÍTROFE, PERTENCENTE À ÁREA CONFRONTANTE À
EXPLORAÇÃO
DE
PLATAFORMA
CONTINENTAL.
RECONHECIMENTO PELA ANP DO DIREITO AOS
DE
ROYALTIES
ORIGEM TERRESTRE. REQUERIMENTO DE
DE ORIGEM
ROYALTIES
MARÍTIMA.
RECEBIMENTO
DE
FORMA
CUMULADA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE
DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DO
PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP contra
sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara da
que, no âmbito da
SJ/AL

ação ordinária no 0801746-90.2013.4.05.8000, julgou procedente o pedido
constante na exordial, reconhecendo o direito do MUNICÍPIO DE SÃO
MIGUEL DOS
a participar do rateio das compensações
CAMPOS/AL
financeiras pertinentes à exploração do petróleo em plataformas continentais
na fração de 0,5% (meio por cento) prevista no inciso II, artigo 18, do Decreto
no.
desde os 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.
01/91,
2. O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS
recebe
CAMPOS/AL
royalties
provenientes da exploração terrestre; contudo, assevera possuir direito à
percepção de 0,5% da parcela dos
correspondentes ao petróleo e gás
royalties
natural advindo da lavra na plataforma continental (marítimo), haja vista ser
detentor de instalação de embarque e desembarque (Estação Coletora
Terrestre).
3. Por outro lado, a ANP aduz que os
decorrentes da exploração da
royalties
plataforma continental apenas são devido aos municípios que detenham
instalação de embarque e desembarque pela qual circulem hidrocarbonetos de
origem marítima.
4. Sendo assim, o cerne da presente controvérsia cinge-se à possibilidade de
pagamento dos
advindos da plataforma continental a município
royalties
detentor de instalação de embarque e desembarque de origem terrestre.
5. A
que instituiu, para os Estados, Distrito Federal e
Lei no 7.990/89
Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de
recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva, alterou o
da
art. 27
Lei no 2004/53
estabelecendo a fixação de critérios legais distintos para a distribuição dos
oriundos da exploração de gás natural e petróleo. Pelo primeiro
royalties
critério, os
foram separados levando-se em consideração a origem da
royalties
extração. Se a exploração for terrestre, incide o
do
devendo a
caput
art. 27,
distribuição dos
obedecer aos parâmetros ali definidos, se a
royalties
exploração for decorrente da plataforma continental, ou seja, marítima, o
dispositivo legal aplicável será o § 4o da Lei n°
O segundo critério
7.990/89.
baseia-se na existência de "instalações marítimas ou terrestres de embarque
" no território dos municípios.
ou desembarque
6. Não faz o referido diploma legal restrição alguma acerca da origem do
hidrocarboneto que circula nas instalações de embarque e desembarque
existente no município, restando evidente que a compensação financeira
advinda da exploração da lavra proveniente da plataforma continental é devida
aos Estados e municípios produtores (aqui também os confrontantes), bem
como os que possuírem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou
desembarque. Destarte, ao dispor o § 4o que a compensação financeira será
devida quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos da
plataforma continental na ordem de "0,5% (meio por cento) aos Municípios
onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque e
", não restou estabelecida a condição de que tipo de
desembarque
hidrocarboneto deve circular nas respectivas instalações de embarque e
desembarque.
7. Se o legislador quisesse, de fato, impor a restrição defendida pela ANP,
teria sido expresso nesse sentido. Ora, não pode haver limitação ao alcance da
norma legal, não há que se fazer uma interpretação restritiva, no caso em
apreço, em detrimento da amplitude da expressão literal do preceito legal em
análise. Com efeito, deve-se buscar o verdadeiro sentido do texto normativo,
sem desprezo da composição gramatical da norma interpretada. Cada palavra

introduzida numa composição normativa deve ser compreendida como
intenção do legislador, devendo ser considerada em sua essência. Sendo assim,
não estabelecendo, a
, qualquer restrição ao pagamento dos
Lei no 7990/89
em virtude da origem e circulação dos hidrocarbonetos, deve ser
royalties
considerada equivocada a interpretação dada pela ANP aos ditames da mesma.
8. O Decreto no
ao regulamentar a Lei n°
definiu os critérios
1/1991,
7.990/89,
a serem observados para compensação financeira aos municípios,
estabelecendo que o repasse dos
, no que diz respeito às hipóteses dos
royalties
III e
II, decorre da existência de instalações de embarque e
art. 17,
art. 18,
desembarque "onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de
". Dessa forma, forçoso
embarque ou desembarque de óleo ou gás natural
concluir, novamente, que independentemente da origem do hidrocarboneto
que circula nas instalações de embarque e desembarque o município detentor
deve receber os
oriundos tanto da extração terrestre quanto da
royalties
marítima.
9. Ora, não havendo qualquer dúvida acerca da existência, no território do
município apelado, de Estações Coletoras Terrestres de Campos Produtores, o
que, nos termos do parágrafo único do
do Decreto n°
configura "
art. 19
01/91,
", são devidos os
instalação de embarque ou desembarque
royalties
decorrentes da exploração de gás e óleo da plataforma continental (marítimo),
haja vista o disposto no inciso II do
do mencionado Decreto.
art. 18
10. A Ministra do STJ, Cármen Lúcia, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade -
, que foi proposta contra dispositivos
ADI no 4917/DF
da Lei n°
que instituiu novos critérios para distribuição dos
12.734/12,
, dispôs que "
royalties
o que se há de interpretar é que o direito foi
constitucionalmente estabelecido, disso não se podendo desconhecer ou
ignorar. A forma do seu exercício, seus termos e condições é que se conferiu
ao legislador. Entretanto, não se acanha ou se aniquila direito
constitucionalmente estatuído, embora por igual não se desconheça a
legitimidade da ação do legislador para traçar a forma de seu exercício.
Assim, o Estado e o Município, em cujo território se tenha exploração de
petróleo ou de gás natural ou que seja confrontante com área marítima na
qual se dê esta atividade (em plataforma continental, mar territorial ou zona
".
econômica exclusiva), titulariza o direito assegurado na regra constitucional
11. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os
visam compensar
royalties
financeiramente os municípios atingidos pela exploração petrolífera, haja vista
os impactos de natureza ambiental, geográfica e socioeconômica por eles
suportados. Com efeito, a percepção dos
deve levar em consideração
royalties
o fato de o município fazer parte de área atingida pela exploração do
gás/petróleo.
12. Nesse contexto se enquadra o município apelado, tendo em vista que além
de possuir instalações de embarque e desembarque, pertence à área
geoeconômica confrontante à exploração de plataforma continental.
13. Consoante entendimento da primeira Turma desta Corte Regional as Leis
nos
e
que tratam da matéria, não fazem qualquer restrição
7.990/89
9.478/97,
quanto à origem dos hidrocarbonetos transportados nas instalações de
embarque e desembarque terrestres ou marítimas - se oriundos da lavra em
terra ou da lavra em mar - como critério de distribuição dos royalties; por
esta razão, não poderia a Portaria no
da ANP estabelecer tal
29/2001
. (APELREEX
restrição, por desbordar da sua atribuição normativa própria
00019451920114058000, Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data:
- Página: 278.)
29/06/2012

14. A Terceira Turma desta Corte, ao julgar
ao dos autos,
caso idêntico
rechaçou a tese defendida pela ANP, consagrando o direito do Município de
Marechal Deodoro receber os
marítimos, tendo em vista a existência
royalties
de
em seu
instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque
território, bem como pelo fato de ser considerado município limítrofe,
pertencente à área geoeconômica confrontante à exploração da plataforma
continental (APELREEX 200880000020167, Desembargador Federal Geraldo
Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data:
- Página: 6)
26/09/2011
15. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
, da
Resp no 1375539/AL
Relatoria da Ministra Eliana Calmon, interposto contra o acórdão acima
mencionado, ratificou o julgado o referido julgado, dispondo que a orientação
nesta Corte no sentido de, em pagamento de
, há o dever de atender
royalties
aos Municípios onde se localizarem as instalações marítimas ou terrestres de
embarque ou desembarque de óleo bruto
gás natural, bem assim o local
e/ou
de destino dos equipamentos, os quais devem ser direta e primariamente
voltados à extração do petróleo.
16. Depreende-se, assim, que o município apelado deve receber os royalties
marítimos, haja vista a existência de instalações marítimas ou terrestres de
embarque ou desembarque em seu território bem como pelo fato de ser
considerado município limítrofe, pertencente à área, geoeconômica
confrontante à exploração da plataforma continental.
17. Apelação improvida.
Opostos embargos declaratórios pela ANP (fls. 1.328-1.345), estes foram
acolhidos com parciais efeitos infringentes, nos termos da ementa assim sumariada (fls. 1.463-
1.464):
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. CF,
§ 1o,
ROYALTIES
ART. 20,
,
E DECRETO
MUNICÍPIO DETENTOR
LEI 2.004/53 LEI 7.990/89
01/91.
DE INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ÓLEO E
GÁS NATURAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MUNICÍPIO
LIMÍTROFE,
PERTENCENTE
À
ÁREA
CONFRONTANTE
À
EXPLORAÇÃO
DE
PLATAFORMA
CONTINENTAL.
RECONHECIMENTO PELA ANP DO DIREITO AOS ROYALTIES DE
ORIGEM TERRESTRE. REQUERIMENTO DE
DE ORIGEM
ROYALTIES
MARÍTIMA.
RECEBIMENTO
DE
FORMA
CUMULADA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. PAGAMENTO DOS
RELATIVOS AOS
ROYALTIES
CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AOS RETROATIVOS DESDE O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO. ANÁLISE DA
REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ANP
PROVIDOS, COM PARCIAIS EFEITOS INFRINGENTES.
1. Situação em que se aprecia embargos declaratórios da ANP em face de
acórdão que reconheceu o direito de a municipalidade receber royalties
decorrentes de exploração da plataforma continental, previsto no
o da
art. 7
e regulamentados pelo
II, do Decreto n.o
Lei 7.990/89
art. 18,
01/91.
2. O acórdão realmente foi omisso em relação ao pleito de pagamento dos
relativo aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, à
royalties

alegada ilegitimidade da ANP acerca da responsabilidade pelo pagamento de
retroativos e à ausência de manifestação sobre a remessa necessária,
royalties
nos termos
II, do CPC.
art. 535,
3. Deve ser reconhecido o direito dos retroativos a contar da propositura da
presente demanda e não do quinquênio que a antecedeu, uma vez que eventual
demora na prestação jurisdicional não poderia representar prejuízo ao
município autor no período compreendido entre o ajuizamento da ação e o
deferimento da tutela antecipada.
4. De acordo com o
do Decreto n.o
a natureza jurídica dos
art. 11
2.705/98,
é de compensação financeira devida pelos concessionários de
royalties
exploração e produção de petróleo e gás natural. Por sua vez, segundo o art. 20
do mesmo ato normativo, "os recursos provenientes dos
serão
royalties
distribuídos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da
Fazenda, nos termos da Lei no 9.478, de 1997, e deste Decreto, com base nos
cálculos dos valores devidos a cada beneficiário, fornecidos pela ANP". Logo,
como a ANP age apenas como mera repassadora dos valores recebidos a título
de
aos municípios beneficiados conforme a legislação em vigor, não
royalties
há que se falar, pois, em responsabilização da agência quanto ao pagamento
dos retroativos.
5. Em relação à ausência de manifestação acerca da remessa necessária,
observa-se que tal análise se confunde com a apreciação da apelação
interposta pela ANP, a qual foi improvida. Portanto, deve o acórdão recorrido
ser complementado para que conste em seu dispositivo o "não provimento da
remessa necessária".
6. Embargos declaratórios da ANP providos, com parciais efeitos infringentes.
Na sequência, a ANP opôs novos aclaratórios (fls. 1.479-1.480), e o MUNICÍPIO
DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS também opôs embargos de declaração (fls. 1.482-1.501).
Ambos foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (fls. 1.589-1.590):
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
ART. 1.022
PRECLUSA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. O inconformismo da recorrente não se amolda aos contornos da via dos
embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Entende a ANP que houve obscuridade no acórdão impugnado, restando
necessário o esclarecimento de que o pagamento das parcelas vencidas a partir
da propositura da ação deverá ser feito com os recursos dos
futuros a
royalties
serem distribuídos entre os Municípios beneficiários.
3. Observa-se, contudo, que tal alegação não foi feita em sede de apelação,
nem tampouco no bojo dos embargos de declaração anteriormente opostos
pela ANP, apenas trazendo à baila, o embargante, tal discussão nos presentes
embargos de declaração, restando, portanto, tal matéria preclusa.
4. Por sua vez, o Município embargante afirma que o acórdão recorrido restou
contraditório, tendo em vista que não obstante tenha declarado o direito do
Município aos
, no tocante ao retroativo, o acórdão entendeu por bem
royalties
que não é devido, negando, por maioria, o pagamento dos
relativos
royalties
aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação.
5. Contudo, o acórdão embargado foi expresso ao estabelecer que "deve ser
reconhecido o direito dos retroativos a contar da propositura da presente
demanda e não do quinquênio que a antecedeu, uma vez que eventual demora

na prestação jurisdicional não poderia representar prejuízo ao município autor
no período compreendido entre o ajuizamento da ação e o deferimento da
tutela antecipada. De acordo com o
do Decreto n.o
a natureza
art. 11
2.705/98,
jurídica dos
é de compensação financeira devida pelos
royalties
concessionários de exploração e produção de petróleo e gás natural. Por sua
vez, segundo o
do mesmo ato normativo, os recursos provenientes dos
art. 20
royalties serão distribuídos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do
Ministério da Fazenda, nos termos da Lei no 9.478, de 1997, e deste Decreto,
com base nos cálculos dos valores devidos a cada beneficiário, fornecidos pela
ANP. Logo, como a ANP age apenas como mera repassadora dos valores
recebidos a título de
aos municípios beneficiados conforme a
royalties
legislação em vigor, não há que se falar, pois, em responsabilização da
agência quanto ao pagamento dos retroativos", de modo que não resta
configurada qualquer contradição no julgado.
6. Vê-se, portanto, que os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à
rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in
(PROCESSO: 08017867920144050000, DESEMBARGADOR
judicando
FEDERAL MARCELO NAVARRO, Terceira Turma, JULGAMENTO:
13.11.2014).
7. Ante às razões declinadas, tendo sido analisadas as questões postas em
acórdão devidamente embasado, não existindo, portanto, omissão, contradição
ou obscuridade no julgado, entendo não assistir razão às embargantes, motivo
pelo qual nego provimento aos embargos de declaração.
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Posteriormente, seguiu-se a oposição de novos embargos declaratórios, por parte
da municipalidade (fls. 1.612-1.625), igualmente rejeitados, conforme a ementa ora colacionada
(fl. 1.691):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PRESSUPOSTOS.
DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS
IMPROVIDOS.
1. Alega o embargante, omissão no que concerne ao fato de que o
Desembargador convocado supostamente teria sido omisso, pois não teria
levado em conta argumentos jurídicos importantes de ambas as partes, tais
como: 1) aplicação da
que trata da prescrição e decadência para
Lei 9.636/98
os créditos de natureza patrimonial originária dos Estados e Municípios, no
caso dos Royalties do petróleo e do gás natural; 2) Análise dos precedentes da
matéria que versam sobre a natureza jurídica dos
(receita
Royalties
patrimonial originária dos Estados e Municípios), sobretudo alguns que seriam
entendimento do STF, a que se teria sido feita menção nos embargos e
contrarrazões ofertadas pelo Município de São Miguel dos Campos; 3) Da não-
aplicação do
da
para a condenação dos presentes autos, uma
art. 100
CRFB/88
vez que seria prática reiterada administrativa da ANP, a dedução de valores de
condenações nas parcelas dos
vincendos dos demais beneficiários do
Royalties
Brasil; 4) Os precedentes administrativos e judiciais que comprovariam que é
a própria ANP quem aplica o prazo decadencial de dez anos para a constiuição
e quinquenal para a cobrança dos
do óleo bruto e gás natural,
royalties
principalmente em acórdão em que se dá provimento ao pleito da ANP para a
cobrança retroativa dos
contra a Petrobras; 5) Da justificativa de
royalties

fundamentação contrária aos demais precedentes de pagamento das parcelas
retroativas dos
trazidos aos autos, dos seguintes Desembargadores
royalties
Federais: Cid Marconi, Ivan Lira de Carvalho, Vladimir Carvalho, Ridalvo
Costa e dos demais precedentes da 1a e 2a Região; 6) Da Falta de
fundamentação no acórdão sobre a concordância do Município de São Miguel
dos Campos-AL com a ANP, de que a agência reguladora não devia ser
condenada na forma do
da
mas sim na forma de abatimento na
art. 100
CF/88,
condenação nos futuros pagamentos dos
dos demais municípios
royalties
credores, dos quais o município teria juntado documento administrativo
publicado no site da ANP, onde se comprovaria o modus de cumprimento na
forma de deduções futuras.
2. Observa-se, contudo, não assistir razão à parte embargante, porquanto
intenta trazer o mesmo argumento já analisado na apelação. Com efeito, a
matéria trazida nos Embargos confunde-se com o próprio mérito decidido
anteriormente em sede do recurso de apelação.
3. O inconformismo da recorrente não se amolda aos contornos da via dos
embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando
o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos
anteriormente debatidos.
4. Embargos declaratórios a que se nega provimento.
Contra este acórdão, complementado pelos acórdãos de embargos de declaração
anteriormente referidos, a ANP interpôs recurso especial (REsp), sob as fls. 1.716-1.737. Não
houve apresentação de contrarrazões pela municipalidade. O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS também interpôs REsp, sob as fls. 1.761-1.801. A ANP apresentou
contrarrazões sob as fls. 2.048-2.056. Ambos os recursos especiais foram admitidos, nos
seguintes termos (fl. 2.072):
Exame de admissibilidade do Recurso Especial da ANP:
A partir de exame superficial, próprio dessa fase de cognição sumária, tem-se
que a parte, a teor de suas razões recursais, demonstrou provável violação ao
o, da
e ao
da
, restando
art. 7
Lei no 7.990/89
art. 49,
Lei no 9.478/97
configurada a hipótese do
III, "a", da
suficiente para justificar
art. 105,
CF/88,
o seguimento do recurso, nos termos do parágrafo único do
do CPC
art. 1034,
e das Súmulas 292 e 528 do STF.
Destarte,
o Recurso Especial.
ADMITO
[...]
Exame de admissibilidade do Recurso Especial do Município:
A partir de exame superficial, próprio dessa fase de cognição sumária, tem-se
que a parte, a teor de suas razões recursais, demonstrou provável violação ao
da
, restando configurada a hipótese do
III,
art. 47,
Lei no 9.636/98
art. 105,
"a", da
suficiente para justificar o seguimento do recurso, nos termos
CF/88,
do parágrafo único do
do CPC e das Súmulas 292 e 528 do STF.
art. 1034,
Destarte,
o Recurso Especial.
ADMITO
Neste STJ, o antigo relator do feito, Exmo. Min. Herman Benjamin, em decisão
unipessoal (fls. 2.140-2.151), conheceu parcialmente do REsp da ANP e a ele deu parcial
provimento para reconhecer a inexistência do direito do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS ao recebimento de
marítimos. Em razão deste reconhecimento, julgou
royalties
prejudicado o recurso especial da municipalidade, "pela completa negativa do direito invocado"

(fl. 2.151). Contra esta decisão, o Município opôs embargos de declaração (fls. 2.156-2.209),
contrarrazoados pela ANP (fls. 2.213-2.215), os quais foram rejeitados pelo antigo relator (fls.
2.247-2.265).
Na sequência, sobreveio agravo interno do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS (fls. 2.270-2.301), contrarrazoados pela ANP sob as fls. 2.314-2.320. Revertendo o
julgamento monocrático, a Segunda Turma deste Sodalício deu provimento ao agravo interno da
municipalidade para não conhecer do REsp da ANP, em razão da incidência da Súmula no 283,
do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicada por analogia (fls. 2.351-2.360). Da ementa do
referido acórdão, colhe-se: "O Tribunal de origem, no caso em tela, invocou duas motivações
autônomas para assegurar, em favor do ente público (Município) o direito aos royalties
marítimos. O primeiro fundamento consiste na impossibilidade de interpretação restritiva da
legislação a respeito do tema; e o segundo decorre da localização do Município em zona
limítrofe da área de produção do mar, recebendo (sofrendo) consequências sociais e econômicas
da exploração petrolífera. Nas razões do Recurso Especial, a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis se limitou a defender a tese de que 'A estação coletora do município
movimenta hidrocarboneto exclusivamente oriundo de poço terrestre. Dessa forma, o município
não deve receber relativos ao petróleo e gás extraídos
da plataforma continental, em
royalties
razão desta instalação'. Nada foi dito em relação ao segundo fundamento, acima transcrito" (fls.
2.349-2.350).
O trânsito em julgado do feito foi certificado sob a fl. 2.367, contudo, o
Município peticionou sob as fls. 2.369-2.376, para argumentar que ainda havia necessidade de
que seu recurso especial fosse apreciado. Redistribuído o feito para minha relatoria (fl. 2.380),
foi proferido despacho sob as fls. 2.381-2.382, determinando o cancelamento da certidão de
trânsito em julgado, a reautuação do feito e seu prosseguimento, com apreciação do REsp
do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS.
Em seu REsp de fls. 1.761-1.801, a municipalidade visa, em suma, reformar o
acórdão recorrido no ponto em que reconheceu o direito aos
retroativos a contar
royalties
da data de propositura da demanda, e não do quinquênio que a antecedeu, bem como no
ponto em que reconheceu que o pagamento destes retroativos não era de responsabilidade
, porque "[...] 'os recursos provenientes dos
serão distribuídos pela Secretaria
da ANP
royalties
do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Fazenda, nos termos da Lei no 9.478, de 1997, e
deste Decreto, com base nos cálculos dos valores devidos a cada beneficiário, fornecidos pela
ANP'. Logo, como a ANP age apenas como mera repassadora dos valores recebidos a título de
aos municípios beneficiados" (fl. 1.464).
royalties
Para tanto, levanta, essencialmente,
:
a percepção das parcelas não
duas teses (i)
repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação seria devida porque o direito à
compensação financeira seria preexistente à ação judicial, existindo desde à entrada em operação
das instalações de embarque e desembarque existentes no Município, em razão dos prejuízos
ambientais e socioeconômicos causados pela presença destas instalações no território municipal;
e
a percepção das parcelas não repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação
(ii)

seria devida porque as receitas de
se tratariam de receitas patrimoniais a atrair a
royalties
aplicação de prazo prescricional de cinco anos para sua exigência, nos termos do art. 47,
.
Lei no 9.636/98
Com respeito à
,
primeira tese sustenta, com fundamento no permissivo do
III, "a", CRFB, violação ao
II, do Código de Processo Civil (CPC), porque a
art. 105,
art. 1.022,
Corte
teria deixado de "analisar entendimento divergente apresentado pelo Tribunal
a quo
Regional Federal da 1a e 2a Região, acerca da interpretação dos artigos 7o da
, que
Lei n. 7.990/89
modificou o artigo 27 da
, e artigos 17 e 18 do Decreto
no que concerne ao
Lei n. 2.004/53
01/91,
direito aos
devidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação" (fl. 1.772).
royalties
Além disso, ainda quanto à
e também com fundamento no
primeira tese
permissivo do
III, "a", CRFB, aduz violação ao
o,
, e aos arts. 17 e
art. 105,
art. 7 Lei no 7.990/89
18, Decreto no
defendendo que "pela própria natureza compensatória dos
, o
1/91,
royalties
Município faz jus ao recebimento desde o momento em que está envolvido nas atividades
ligadas à exploração do petróleo e gás natural, cuja compensação não foi repassada por ato
unilateral e displicente da ANP" (fls. 1.790-1.791). Para justificar esta natureza compensatória,
defende que "os
, são receitas financeiras criadas pelo legislador constituinte para
royalties
compensar a perda do ICMS que os Estados Produtores de Petróleo e energia hidrelétrica teriam
com a desoneração desse imposto nas operações interestaduais, amparadas pela imunidade
prevista no artigo 155, inciso X, alínea 'b', da Constituição Federal" (fl. 1.791), e sustenta que,
ainda que em determinado momento tenha havido reconhecimento do Município como
beneficiário dos
, a previsão constitucional do
§1o, CRFB, implicaria em
royalties
art. 20,
pagamento de compensação financeira por todo o período no qual foi realizada exploração de
petróleo ou gás natural, visto que o aspecto temporal da regra-matriz de percepção de royalties
seria equivalente ao momento da extração dos hidrocarbonetos (fl. 1.786-1.796).
Na sequência, ainda com respeito à
, mas com fundamento no
primeira tese
permissivo do
III, "c", CRFB, indica dissídio jurisprudencial com respeito à adequada
art. 105,
interpretação do
o,
, e dos arts. 17 e 18, Decreto no
quanto aos
art. 7 Lei no 7.990/89
1/91,
seguintes paradigmas, nos quais o direito a
retroativos teria sido reconhecido:
royalties
(i)
Apelação Cível no 0016022-75.2008.4.01.3400, julgada em
pela Sexta Turma do
08/10/2012,
TRF-1, sob relatoria do Des. Rodrigo Navarro de Oliveira; e
Apelação Cível no
(ii)
2009.51.01.008602-0, julgada em
pela Oitava Turma Especializada do TRF-2, sob
05/10/2010,
relatoria do Juiz Federal Convocado Marcelo Pereira, com acórdão publicado em 13/10/2010,
justificando que "o direito à compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural é
preexistente à ação judicial, existindo desde à entrada em operação das referidas instalações de
embarque e desembarque existentes no Município" (fl. 1.783).
Com respeito à
,
segunda tese com fundamento no permissivo do
III, "a",
art. 105,
CRFB, aduz que haveria violação ao art. 47,
, dado que, de acordo com este
Lei no 9.636/98
dispositivo, o crédito oriundo de receitas patrimoniais, dentre as quais estariam as receitas de

, teria prazo decadencial de 10 (dez) anos para sua constituição e prescricional de 5
royalties
(cinco) anos para sua exigência, contados do lançamento (fls. 1.796-1.797), de modo que seria
devida a percepção das parcelas não repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
A ANP apresentou contrarrazões ao REsp sob as fls. 2.048-2.056, defendendo que
"a natureza dos
está expressamente prevista no
do Decreto no
como
royalties
art. 11
2.705/98,
compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo e
: [...]. A questão que importa destacar aqui é que os valores pagos pelas empresas, a
gás natural
título de
, são distribuídos todos os meses aos beneficiários, dentre eles os municípios,
royalties
como
do valor total depositado na conta do Tesouro Nacional. Não se trata, portanto,
partilha
de recursos da União, que são descentralizados, nem de repasse obrigatório ou voluntário. Trata-
se de simples
dos valores recebidos a título de
, aos municípios
distribuição
royalties
beneficiados conforme a legislação em vigor. Os
constituem compensação financeira
royalties
pelos concessionários de petróleo e gás e
pelo Tesouro Nacional - STN, do
paga
distribuída
Ministério da Fazenda, com base nos
fornecidos pela ANP. [...] Como se observa, o
cálculos
papel da ANP é de
dos
, não sendo cabível a condenação desta Agência
simples cálculo
royalties
Reguladora ao
de
. Condenação neste sentido viola a natureza dos
,
pagamento
royalties
royalties
imputando a esta Agência, incumbida apenas dos cálculos dos
, o pagamento destes
royalties
valores. Importante destacar que a ANP não é sequer beneficiária destes recursos, que são
repassados aos Estados e Municípios, segundo os critérios legais. Além da impossibilidade
normativa de condenação deste ente regulador ao pagamento de
retroativos, há também
royalties
a impossibilidade material, pois tais valores são transferidos a cada mês aos beneficiários. Não
há, dessa forma, montante de recursos sobre o qual deva recair a condenação dos
retroativos, pois os
relativos ao período já foram completamente transferidos aos
royalties
" (fls. 2.054-2.055, com destaques do original). Ademais, não alega
entes beneficiários
quaisquer preliminares e, ao final, pede a manutenção do acórdão nos pontos atacados pelo
recurso especial da municipalidade.
É o relatório.
VOTO
I. Das alegações relacionadas à primeira tese: a percepção das parcelas não
repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação seria devida porque o direito à
compensação financeira seria preexistente à ação judicial, existindo desde à entrada em
operação das instalações de embarque e desembarque existentes no Município, em razão
dos prejuízos ambientais e socioeconômicos causados pela presença destas instalações no
território municipal
I.1. Da alegação de violação ao
II, CPC
art. 1.022,
Quanto à alegação de violação ao
II, CPC, com fundamento no
art. 1.022,
permissivo do
III, "a", CRFB, o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
art. 105,
sustenta que a Corte
teria deixado de "analisar entendimento divergente apresentado pelo
a quo

Tribunal Regional Federal da 1a e 2a Região, acerca da interpretação dos artigos 7o da
, que modificou o artigo 27 da
, e artigos 17 e 18 do Decreto
Lei n. 7.990/89
Lei n. 2.004/53
no que concerne ao direito aos
devidos nos cinco anos anteriores à propositura
01/91,
royalties
da ação" (fl. 1.772). A tese efetivamente defendida pela municipalidade, ilustrada por meio dos
precedentes em questão, é de que a correta interpretação dos referidos dispositivos legais (art. 7o,
, e dos arts. 17 e 18, Decreto no
) seria de que a percepção das parcelas não
Lei no 7.990/89
1/91
repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação seria devida porque o direito à
compensação financeira que a justifica seria preexistente à ação judicial, existindo desde à
entrada em operação das referidas instalações de embarque e desembarque (IED) existentes no
Município, em razão dos prejuízos ambientais e socioeconômicos causados pela presença destas
instalações no território municipal. Em outras palavras, a tese é de que os referidos dispositivos
legais implicam no reconhecimento do "direito do Município ao percebimento das parcelas não
repassadas nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, uma vez tratar-se de
decorrentes
compensação constitucionalmente devida pelos prejuízos sociais e econômicos
da exploração do petróleo
gás natural em seu território e, portanto, preexistente ao
e/ou
ajuizamento da demanda" (fl. 1.771).
Da leitura do acórdão recorrido, observa-se que a Corte
efetivamente
a quo
concorda que a justificativa material da referida compensação é a existência de impactos
socioambientais.
: "depreende-se, também, que, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
In verbis
os
visam compensar financeiramente os municípios atingidos pela exploração
royalties
petrolífera, haja vista os impactos de natureza ambiental, geográfica e socioeconômica. Com
efeito, a percepção dos
deve levar em consideração o fato de o município fazer parte de
royalties
área atingida pela exploração do
Nesse contexto se enquadra o município apelado,
gás/petróleo.
tendo em vista que além de possuir instalações de embarque e desembarque, pertence à área
geoeconômica confrontante à exploração de plataforma continental" (fl. 1.290).
Contudo, ainda que tenha manifestado concordância com esta interpretação
teleológica, a conclusão do Tribunal de origem, especificamente quanto ao alegado direito à
percepção de parcelas não repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação (conclusão
esta que foi manifestada após provocação da municipalidade pela via dos aclaratórios), é de que
a natureza jurídica dos
é de compensação financeira devida pelos concessionários
royalties
, e de que os recursos provenientes dos
de exploração e produção de petróleo e gás natural
serão distribuídos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme os cálculos
royalties
fornecidos pela ANP, de modo que a ANP "age apenas como mera repassadora dos valores
recebidos a título de
aos municípios beneficiados conforme a legislação em vigor" (fl.
royalties
1.463).
Observa-se, portanto, que o Tribunal
não descartou a tese do Município
a quo
(qual seja, de que os
constituem compensação constitucionalmente devida pelos
royalties
prejuízos sociais e econômicos decorrentes da exploração do petróleo
gás natural em seu
e/ou
território). Em verdade, a Corte acatou a tese, mas, quanto ao alegado direito à percepção
de parcelas não repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, atribuiu a ela

- o que, por certo,
consequência jurídica diversa daquela pretendida pela municipalidade
não implica em negativa de prestação jurisdicional, mas sim em julgamento contrário à
pretensão da parte. Após nova provocação do Município por meio de embargos declaratórios, o
Colegiado
deixou explícito que "os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à
a quo
rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
" (fl. 1.589).
error in judicando
Nesse diapasão, este Sodalício já tem posicionamento solidificado de que "não há
falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os
pontos essenciais da controvérsia em exame" (AgInt nos EDcl no
,
AREsp no 2.133.201/RS
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN
.
26/06/2023,
28/06/2023)
Assim, quanto à alegação de violação ao
II, CPC,
art. 1.022,
de rigor o
.
conhecimento do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento

I.2. Da alegação de violação ao
o, da
, e aos arts.
art. 7
Lei no 7.990/89
17 e 18, do Decreto no 1/91
Também com fundamento no permissivo do
III, "a", CRFB, a parte
art. 105,
recorrente aduz violação ao
o,
, e aos arts. 17 e 18, Decreto no
art. 7 Lei no 7.990/89
1/91,
defendendo que "pela própria natureza compensatória dos
, o Município faz jus ao
royalties
recebimento desde o momento em que está envolvido nas atividades ligadas à exploração do
petróleo e gás natural, cuja compensação não foi repassada por ato unilateral e displicente da
ANP" (fls. 1.790-1.791).
Quanto a esta alegação, da leitura do REsp, observa-se que a argumentação
nuclear por ela desenvolvida para justificar esta natureza compensatória é de que "os
,
royalties
são receitas financeiras criadas pelo legislador constituinte para compensar a perda do ICMS que
os Estados Produtores de Petróleo e energia hidrelétrica teriam com a desoneração desse imposto
nas operações interestaduais, amparadas pela imunidade prevista no artigo 155, inciso X, alínea
'b', da Constituição Federal" (fl. 1.791). Em complementação, aduz que, mesmo tendo havido
reconhecimento, em determinado momento, de que o Município seria beneficiário dos
,
royalties
a previsão constitucional do
§1o, CRFB, implicaria em pagamento de compensação
art. 20,
financeira por todo o período no qual foi realizada exploração de petróleo ou gás natural, visto
que o aspecto temporal da regra-matriz de percepção de
seria equivalente ao momento
royalties
da extração dos hidrocarbonetos (fl. 1.786-1.796).
Não há, no entanto, qualquer demonstração, no recurso especial, de como seria
possível, para este STJ, apreciar tal tese de índole eminentemente constitucional sem usurpar a
competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em caso similar, também envolvendo
compensação financeira a município por meio de
de petróleo e gás natural, esta
royalties
Segunda Turma já decidiu que eventual recurso especial, quanto a estes fundamentos, não pode
ser conhecido, visto que "o ponto central da controvérsia é de cunho eminentemente

constitucional, porquanto o seu deslinde se deu à luz dos arts. 20, § 1o e 155, § 2o, X, "b", da
Constituição da República. Por esse motivo, não cabe ao STJ examinar a questão, sob pena de
usurpar da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, da Carta
art. 102,
Magna" (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.094.717/BA
julgado em
DJe de
.
27/5/2024,
4/6/2024)
Além disso, considerando-se que há recurso extraordinário (RE) interposto nos
autos, sob as fls. 1.940-1.967, o qual foi admitido (fls. 2.072-2.073), é inviável a providência
prevista no
CPC ("se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o
art. 1.032,
recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias
para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão
constitucional"). Na mesma senda, "a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem,
sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual
reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da
art. 102
Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é
inviável a providência prevista no
do
. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.626.653/PE
DJe
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
26/9/2017,
6/10/2017; REsp n. 1.674.459/RS
Turma, julgado em
DJe
" (AgInt no
, relator
3/8/2017,
12/9/2017
AREsp n. 2.881.658/SC
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
27/8/2025,
1/9/2025)
Ainda que assim não fosse, a Corte de origem adotou, como um dos fundamentos
que sustenta o resultado do julgamento quanto à questão da percepção de parcelas não
repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, que "a ANP age apenas como mera
repassadora dos valores recebidos a título de
aos municípios beneficiados conforme a
royalties
legislação em vigor, não há que se falar, pois, em responsabilização da agência quanto ao
pagamento dos retroativos" (fl. 1.463). Ocorre que, quanto a este fundamento, a impugnação
oferecida pela parte recorrente está dissociada dos fundamentos do acórdão, de modo a atrair o
óbice da Súmula no 284, STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"), aplicável por analogia.
Isso porque, para tentar afastar o referido fundamento de que a ANP seria mera
repassadora de valores, a municipalidade se atém a juntar decisões de processos administrativos
por meio dos quais a própria ANP teria reconhecido o direito de alguns municípios ao
pagamento de parcelas retroativas, o que demonstraria, em seu entender, que o pagamento de
retroativos pela ANP seria, sim, possível (fls. 1.797-1.800). Da leitura do REsp, no entanto,
percebe-se que, em todos os processos administrativos referidos, a ANP não paga, diretamente,
às municipalidades, mas sim reconhece o direito à compensação parcelada dos valores
administrativamente considerados devidos, por meio de descontos das parcelas de royalties
devidos a outros municípios, realizados nos repasses de períodos posteriores. No presente feito,
por outro lado, restou estabelecido, desde o primeiro grau, que "a sentença embargada deixou
claro que o cumprimento da ordem de pagamento se daria por precatório judicial" (fl. 954).
Nesse sentido, "é inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as

razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal." (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.722.569/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
22/8/2025)
Assim, quanto à alegação de violação ao
o,
, e aos arts. 17 e
art. 7 Lei no 7.990/89
18, Decreto no
.
1/91, não se conhece do recurso especial

I.3. Da alegação de dissídio jurisprudencial
Quanto à alegação de dissídio jurisprudencial, fundamentada no permissivo do
III, "c", CRFB, com respeito à adequada interpretação do
o,
, e dos
art. 105,
art. 7 Lei no 7.990/89
arts. 17 e 18, Decreto no
quanto aos seguintes paradigmas, nos quais o direito a
1/91,
royalties
retroativos teria sido reconhecido:
Apelação Cível no 0016022-75.2008.4.01.3400, julgada em
(i)
pela Sexta Turma do TRF-1, sob relatoria do Des. Rodrigo Navarro de Oliveira; e
08/10/2012,
Apelação Cível no 2009.51.01.008602-0, julgada em
pela Oitava Turma
(ii)
05/10/2010,
Especializada do TRF-2, sob relatoria do Juiz Federal Convocado Marcelo Pereira, com acórdão
publicado em
a parte recorrente sustenta que "o direito à compensação financeira
13/10/2010,
pela exploração do petróleo e gás natural é preexistente à ação judicial, existindo desde à entrada
em operação das referidas instalações de embarque e desembarque existentes no Município" (fl.
1.783).
O dissídio, contudo,
, dado que não houve adequada
não pode ser conhecido
demonstração de similitude fática entre o acórdão
e os acórdãos indicados
recorrido/paragonado
como paradigmas. Isso porque, em seu REsp, na fl. 1.779, dentro do Tópico "VI - Divergência
Jurisprudencial", quando a parte se propõe a demonstrar o cabimento do apelo raro pelo
permissivo do
III, "c", CRFB, colaciona acórdão inteiramente estranho aos autos,
art. 105,
referente ao Município de Felipe
como se fosse o acórdão recorrido.
:
Guerra/RN,
In verbis
De maneira clara, observa-se que os acórdãos foram proferidos tendo por base
o mesmo contexto fático, uma vez que as duas ações demandavam o
reconhecimento do direto dos respectivos Municípios a serem enquadrados
como detentores de instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás
natural, percebendo as parcelas que lhe cabem no tocante à distribuição dos
da produção de origem marítima no percentual de 5%, e, por tal
royalties
reconhecimento, ser devida a condenação ao pagamento dos royalties não
repassados nos últimos cinco anos. Cita-se os trechos dos respectivos
relatórios dos acórdãos:
ACÓRDÃO RECORRIDO:
1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICIPIO DE FELIPE
contra sentença proferida pelo douto Juízo da 4a Vara
GUERRA/RN
da
que, no âmbito da ação ordinária PJE 0801254-
SJ/RN
62.2013.4.05.8400, julgou improcedentes os pedidos constantes na
exordial, tendo em vista o fato de o município autor não deter qualquer
instalação de embarque e desembarque de hidrocarboneto de origem
marítima, mas apenas de origem terrestre, não transitando, ademais,
qualquer petróleo ou gás natural de origem marítima sobre o seu
território.

2.
provenientes
O Município de Felipe
recebe
Guerra/RN

royalties
da exploração terrestre, contudo, assevera possuir direito à percepção
de 0,5% da parcela dos
correspondentes ao petróleo e gás
royalties
natural advindo da lavra na plataforma continental (marítimo), haja
vista ser detentor de instalação de embarque e desembarque (Estação
Coletora Terrestre).
Além disso, a alegação, fundamentada no permissivo do
III, "a", CRFB,
art. 105,
de violação aos mesmos dispositivos objeto do dissídio (art. 7o,
, e arts. 17 e 18,
Lei no 7.990/89
Decreto no
), não foi conhecida por estar apoiada em argumentos de índole eminentemente
1/91
constitucional, bem como pela incidência do óbice da Súmula no 284, STF. Nesse sentido,
"segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice processual impedindo o
conhecimento de questão suscitada pela alínea 'a', da previsão constitucional, prejudica a análise
da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema" (AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.849.462/DF
DJEN de
. Dessa forma,
10/9/2025,
17/9/2025)
resta prejudicado o dissídio jurisprudencial
quanto à tese de que a percepção das parcelas não repassadas nos cinco anos anteriores
alegado
à propositura da ação seria devida porque o direito à compensação financeira seria preexistente à
ação judicial, existindo desde à entrada em operação das instalações de embarque e desembarque
existentes no Município, em razão dos prejuízos ambientais e socioeconômicos causados pela
presença destas instalações no território municipal. Na mesma toada:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
FINANCEIRO.
.

ROYALTIES
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
MINERAIS. REPASSE AOS MUNICÍPIOS NÃO PRODUTORES.
MATÉRIA DE CUNHO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo Município de
Cachoeira em desfavor do Estado da Bahia com vistas à condenação do réu a
realizar os repasses referentes à compensação financeira de
da
royalties
exploração de óleo bruto, xisto betuminoso e gás natural, bem como ao
pagamento das parcelas devidas nos últimos cinco anos.
2. Verifica-se que o ponto central da controvérsia é de cunho eminentemente
constitucional, porquanto o seu deslinde se deu à luz dos arts. 20, § 1o e 155, §
2o, X, "b", da Constituição da República. Por esse motivo, não cabe ao STJ
examinar a questão, sob pena de usurpar da competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o
III, da Carta Magna.
art. 102,
[...] 4. Fica prejudicada a verificação da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada já foi afastada na análise do Recurso Especial
.
pela alínea "a" do permissivo constitucional
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.094.717/BA
Segunda Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
4/6/2024)
Nesse sentir, quanto à alegação de dissídio jurisprudencial, não se conhece do
.
recurso especial

II. Das alegações relacionadas à segunda tese: a percepção das parcelas não
repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação seria devida porque as receitas
de
se tratariam de receitas patrimoniais, a atrair a aplicação de prazo
royalties
prescricional de cinco anos para sua exigência, nos termos do art. 47, Lei no 9.636/98
No que tange à segunda tese recursal, consubstanciada em alegação de violação ao
, a parte sustenta que, de acordo com este dispositivo, o crédito oriundo
art. 47, Lei no 9.636/98
de
, dentre as quais estariam as receitas de
, teria prazo
receitas patrimoniais
royalties
decadencial de 10 (dez) anos para sua constituição, e prescricional de 5 (cinco) anos para sua
exigência, contados do lançamento (fls. 1.796-1.797) e aponta exemplos de processos
administrativos por meio dos quais a própria ANP teria reconhecido o direito de alguns
municípios ao pagamento de parcelas retroativas (fls. 1.797-1.800). O viés defendido pela parte
recorrente, portanto, é de que, em termos financeiros e orçamentários, a categorização dos
ingressos de
seria de "receitas patrimoniais", em oposição às "receitas decorrentes do
royalties
poder de império ou derivadas" e, por se tratar de receitas patrimoniais, a eles se aplicariam os
prazos decadencial e prescricional previstos no art. 47,
.
Lei no 9.636/98
Ocorre que, apesar dos esforços da parte recorrente, materializados na oposição
de seguidos embargos de declaração, o Tribunal
não emitiu efetivo juízo de valor a
a quo
respeito desta tese, pois, em nenhum momento, analisou qual seria a classificação dos ingressos
advindos de
e, por certo, também não analisou a repercussão desta classificação nos
royalties
prazos decadencial e prescricional aplicáveis. Em verdade, a Corte de origem se ateve, quanto à
questão da percepção de parcelas não repassadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação,
a apontar que "de acordo com o
do Decreto n.o
a natureza jurídica dos
art. 11
2.705/98,
royalties
é de compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo
e gás natural. Por sua vez, segundo o
do mesmo ato normativo, 'os recursos provenientes
art. 20
dos
serão distribuídos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da
royalties
Fazenda, nos termos da Lei no 9.478, de 1997, e deste Decreto, com base nos cálculos dos
valores devidos a cada beneficiário, fornecidos pela ANP'. Logo, como a ANP age apenas como
mera repassadora dos valores recebidos a título de
aos municípios beneficiados
royalties
conforme a legislação em vigor, não há que se falar, pois, em responsabilização da agência
quanto ao pagamento dos retroativos" (fl. 1.463).
No caso em tela, portanto, não se trata nem mesmo de prequestionamento
implícito (que é aquele ocorrido quando, a despeito de não citar o dispositivo legal, a Corte a quo
efetivamente debate a temática controvertida, sob o viés pretendido pela parte recorrente). Nesse
diapasão, a jurisprudência desta Casa é uníssona no sentido de que "a ausência de debate da tese
recursal pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente manifesta a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento" (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.403.559/RJ
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
. De fato,
3/6/2024,
6/6/2024)
"para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a
fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,

definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgRg no
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
AREsp n. 2.231.594/MS
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
, o que não ocorreu no caso
13/8/2024,
16/8/2024)
concreto. Assim, quanto à tese de que as receitas de
se tratariam de receitas
royalties
patrimoniais a atrair a aplicação do
, forçoso reconhecer a ausência
art. 47, Lei no 9.636/98
("inadmissível recurso
de prequestionamento, incidindo o óbice da Súmula no 211, STJ
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Vale dizer, que, no particular, não se pode reconhecer a existência de
. Os requisitos para o reconhecimento do
prequestionamento ficto quanto à referida tese
prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025, CPC, restam sumarizados no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.673.190/SP
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
:
18/12/2024,
23/12/2024. In verbis
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. 1) PRETENSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ANULAR
A MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ARTESP POR
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL
DE
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ESPECIAL DOS PADRÕES DO
PAVIMENTO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
[...] IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente (art.
8o do , na petição de recurso especial, não foram objeto
) de análise
CPC/2015
na Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
, no recurso especial
,
art. 1.022
CPC/2015
(REsp n. 1.764.914/SP
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos
8/11/2018,
23/11/2018)
(AgInt no
, relator Ministro
de declaração opostos
REsp n. 1.443.520/RS
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
4/2019,
;
(AgRg no
10/4/2019) ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.459.940/SP
Turma, julgado em
DJe
24/5/2016,
2/6/2016) e; iii) relevante e pertinente
(AgInt no
, relator Ministro Mauro
com a matéria
AREsp n. 1.433.961/SP
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
[...] VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.673.190/SP
Turma, julgado em
DJEN de
18/12/2024,
23/12/2024)
Ocorre que, no presente feito, quanto à tese de que as receitas de
se
royalties
tratariam de receitas patrimoniais a atrair a aplicação do
, apesar de ter
art. 47, Lei no 9.636/98

havido veiculação em sede de aclaratórios, não houve, quanto a este tese, indicação de violação
ao
CPC, nem efetiva devolução ao Tribunal
, pela ausência de debate pelo viés
art. 1.022,
a quo
pretendido pela parte. Ademais, a parte não teceu argumentação suficientemente convincente,
em seu recurso especial, a respeito da relevância e pertinência da referida tese para eventual
mudança do resultado de julgamento. Assim, impossível reconhecer a existência de
prequestionamento ficto, pelo que se mantém o óbice da Súmula no 211, STJ.
De rigor, portanto, o não conhecimento do recurso especial quanto à alegação
.
de violação ao art. 47, Lei no 9.636/98

III. Dispositivo
Ante o exposto
do MUNICÍPIO DE
conheço parcialmente do recurso especial
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS (fls. 1.761-1.801)
.
e, nessa extensão nego-lhe provimento
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2017/0221038-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.698.410 / AL
Números Origem: 00038341520124050000 0019451920114058000 08017469020134058000
19451920114058000 200780000078438 200884000132860
38341520124050000 8017469020134058000
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AGENCIA
NACIONAL
DO
PETRÓLEO,
GÁS
NATURAL
E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE MOURA - PE022558
ISMAEL FERREIRA BORGES - DF054309
JEANE MARIA DA SILVA - PE042876
RECORRIDO
: AGENCIA
NACIONAL
DO
PETRÓLEO,
GÁS
NATURAL
E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE MOURA - PE022558
ISMAEL FERREIRA BORGES - DF054309
JEANE MARIA DA SILVA - PE042876
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE PONTOS DE ENTREGA
E/OU RECEBIMENTO DE GAS NATURAL - AMPEGAS - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: JULIANA BORBA DE MELO LUCENA - PE021095
MEIRILA AMORIM PALMEIRA SANTOS SILVA - PE019332
DANILA COSTA GOMES - PE029892
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Domínio Público - Recursos Minerais
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nessa parte,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542461551164449113320@
2017/0221038-9 - REsp 1698410
Documento eletrônico VDA56891067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/05/2026 16:10:07
Código de Controle do Documento: 117F6C01-4A03-4584-8941-78EDB2FC4F09